Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709875-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME contra a sentença (ID 49644535) prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento (cobrança de contribuição condominial) proposta em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor as taxas de condomínio da unidade n. 21 do Edifício Líder Flat Service vencidas desde novembro de 2021 até março de 2022, bem como as vincendas até o início da fase de cumprimento de sentença, corrigidas pelo INPC e acrescidas de multa de 2% sobre o débito e juros de mora de 1% ao mês, contados do vencimento de cada prestação. As despesas processuais foram atribuídas à ré e os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Transcrevo e adoto nesta oportunidade o relatório lançado na sentença: “Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE em desfavor de CONSTRUTORA MANDU LTDA., partes qualificadas nos autos. O autor alega que a ré é proprietária da unidade autônoma n. 21 do Edifício Líder Flat Service e está inadimplente com as taxas condominiais do período de novembro de 2021 a março de 2022, acumulando débito de R$ 2.457,42. Diante disso, pede a condenação da requerida ao pagamento das taxas vencidas e das vincendas até a liquidação final do débito, acrescidas de multa de 2%, correção monetária e juros de mora. Citada, a ré ofereceu contestação em que impugna os cálculos do autor e alega que não é devedora das taxas, uma vez que a obrigação de as pagar seria da gestora do autor, com quem constituiu sociedade em conta de participação para locação do imóvel que originou o débito (Pool Hoteleiro); e que a gestora ainda lhe deve a quantia de R$ 634.347,74, que supera o valor cobrado a título de taxas condominiais. Oportunizada a réplica, o autor reiterou a correção dos cálculos e disse que, desde junho de 2021, a gestora do condomínio está excluída da responsabilidade de pagar as taxas das unidades administradas por decisão do conselho da sociedade em conta de participação mantida com a ré. A decisão saneadora de id 159754933 concluiu ser prescindível a produção de outras provas além da documental”. Em suas razões recursais (ID 49644534), a apelante/ré alega, em suma, que existem várias ações propostas em seu desfavor e de seu sócio majoritário com pedido “idêntico” e transcreve a respectiva relação de processos. Diz que é credor da gestora do condomínio autor (Hotelaria Accor Brasil S.A) de importância próxima a setecentos mil reais, gestora essa que afirma não adimplir também com as contribuições condominiais no empreendimento. Afirma que os cálculos apresentados nas planilhas anexadas pelo autor não estão corretos, pois os juros não poderiam incidir a partir do vencimento de cada parcela e sim da distribuição da demanda. Além disso, sustenta haver a cobrança de juros sobre juros, o que estaria vedado por se tratar de juros moratórios e não remuneratórios. Fala também que (...) aplica-se a multa no final da conta, quando na verdade, a multa deveria ser aplicada como insumo da conta, antes da incidência dos juros e da correção monetária, nos termos da cláusula trigésima terceira, da Convenção juntada aos autos. Além disso, o percentual da multa não é de 2,00% e sim de 0,7% por dia de atraso o que foi desrespeitado. (...). Assevera que (...) nada deve ao CONDOMÍNIO APELADO porque a ACCOR é a GESTORA do condomínio LIDER além de ser a responsável contratualmente pelo pagamento das taxas condominiais ainda deve ao RÉU os repasses de valores dos alugueis de suas unidades. Argumenta que constituiu uma sociedade em conta de participação com a ACCOR e nela figura como sócia oculta, por meio da qual formou um Pool denominado Hotelaria Accor – SCP Líder Flat Service, com a estipulação de que esta última exploraria a locação dos seus imóveis, garantindo-lhe uma participação no valor arrecadado, porém o contrato não foi cumprido a contento. Diz haver confusão, pois o credor, por intermédio da gestora do Pool, deve-lhe valor ainda maior, de modo que tem lugar o instituto da compensação. Por fim, postula o seguinte: “REQUER o conhecimento deste recurso por estarem reunidos seus pressupostos de admissibilidade, incluindo o preparo recolhido – doc. anexo. REQUER, mais, o provimento do APELO para reforma a sentença e considerar os pedidos vestibulares improcedentes com a inversão da sucumbência. REQUER, alternativamente, caso não haja o provimento do pedido acima, a reforma da sentença nos termos da IMPUGNAÇÃO da planilha do APELADO em face dos fundamentos da PRELIMINAR arguida na CONTESTAÇÃO e agora reiterados na APELAÇÃO, com a distribuição a sucumbência de forma ponderada nesta hipótese”. Preparo regular no ID 49644535. Contrarrazões no ID 49644538. É o relatório. Decido. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício – inobservância da dialeticidade Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estejam dissociadas do que foi decidido pelo juiz na sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, de modo a impedir a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.(in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso, verifico presente o vício em questão no apelo manejado pela parte ré, pois as razões recursais se encontram, de fato, dissociadas dos fundamentos sobre os quais se ancora a sentença recorrida, além de faltar-lhes concatenação suficiente à própria compreensão acerca daquilo que efetivamente se busca alcançar nesta Instância. O pedido recursal, por outro lado, de igual modo, não atende ao requisito legal, porque confuso. Esclareço que pela singela leitura dos autos permite concluir que as razões recursais trazidas ao Tribunal não combatem o entendimento monocrático no sentido de que a ré é parte legítima para figurar na demanda em que há cobrança de contribuições condominiais inadimplidas referentes à unidade n. 21 do Edifício Líder Flat Service, no período compreendido entre novembro de 2021 e março de 2022, com débito acumulado até o momento de R$2.457,42. Vê-se que se trata de cobrança que envolve unidade integrante de “Pool” de hotelaria. A ré alega no recurso a presença do instituto da confusão (tema não tratado na sentença) e compensação, tema afastado porque a sociedade (em conta de participação) que aponta como devedora já foi excluída da obrigação de pagamento de contribuição condominial antes da cobrança do débito em tela, tudo provado nos autos e bem pontuado na sentença. Veja-se a propósito o fundamento lançado na sentença que ora transcrevo e adoto como parte das razões de decidir: “A ré alega que não seria o responsável pelo pagamento das taxas, encargo que imputa à gestora do condomínio autor, com quem constituiu sociedade em conta de participação. No entanto, a autora comprovou que o conselho da sociedade, em 30/4/2021, aprovou a exclusão da responsabilidade da referida gestora pelo pagamento das taxas de condomínio dos apartamentos por ela administrados (ata de reunião do conselho - 156226304 - Pág. 1). As taxas cobradas nesta ação são posteriores à exclusão em referência. Portanto, a ré, na condição de proprietária e condômina, é responsável pelo pagamento das taxas condominiais, considerando a natureza “propter rem” da obrigação e o dever do condômino de contribuir com as despesas do condomínio (art. 1.336, I, c/c 1.345, do CC). Destaco ainda que, na sociedade em conta de participação, o contrato social produz efeitos somente entre os sócios, conforme o disposto no art. 993 do CC. Logo, o acerto existente entre os sócios ostensivos e participantes da sociedade não tem eficácia em relação a terceiros. Eventual ressarcimento que a ré entenda ter direito deve ser pleiteado contra os sócios, não podendo a requerida opor as obrigações da sociedade ao condomínio autor, ainda que este tenha conhecimento delas.” Na verdade, quanto ao tema da compensação com suposto crédito existente com terceiro, a tese que já era confusa na origem tornou-se ainda mais no recurso. Além disso, não houve impugnação específica a respeito do que foi definido na sentença quanto a este ponto, com o esclarecimento do porquê a obrigação seria de terceiro e não da ré. De outro lado, questiona os cálculos. A juíza deixou claro que os cálculos são favoráveis à ré, porque está sendo cobrado menos do que ela deve. Logo, sequer haveria interesse processual na impugnação na origem, quanto menos recursal. Se não fosse suficiente, não há qualquer elemento capaz de trazer novas luzes à análise recursal, apenas a exposição genérica, sem fundamento jurídico razoável para tratar do tema. Por fim, de se registrar alguma estranheza com o comportamento da ré, pessoa jurídica de porte avantajado, com diversos imóveis apenas nesse empreendimento, segundo por ela própria noticiado nos autos, em preferir responder em juízo, em diversas demandas, por obrigação que acompanha a coisa (propter rem) e dela não pode se escusar. Inclusive o valor em debate é praticamente irrisório a considerar a sua capacidade econômico-financeira. Enfim, tudo em desfavor do conhecimento do recurso. Com essa inteligência, de fato, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que o condomínio autor titulariza direito subjetivo com aptidão de se atestar presente relação jurídica entre as partes e o débito em cobrança está devidamente comprovado. De novo, nas razões recursais, o que se verifica são argumentos absolutamente genéricos, citações de outros processos envolvendo as partes, tudo em vista de fundamentar ausente a obrigação condominial, cuja pretensão de desobrigar-se para imputá-la a terceiro não encontra qualquer amparo, o que foi devidamente identificado na sentença e não impugnado de forma adequada no recurso. Tal procedimento não trouxe qualquer ponto com suficiência argumentativa bastante para conduzir ao provimento do recurso, presente a necessidade de que a petição recursal seja apresentada de forma articulada, concatenada, com a devida correlação entre aquilo que se está a argumentar e a documentação/prova constante dos autos. Nada disso, contudo, ocorreu. Logo, verifica-se presente vício nas razões recursais que impede o conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Com essa compreensão acerca do quanto presente nos autos, dispensam-se maiores delongas para concluir no sentido de que a r. sentença revela-se incensurável, razão por que deve ser mantida na íntegra e, por outro lado, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, suscitada de ofício a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHECER do recurso da parte autora. Por fim, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com amparo no art. 85, §11 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator